Tribunal: STF
Processo: HC 68605
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LIBERDADE  -  ARTIGO  35  DA  LEI  N.
6.368/76 - Ainda  que  se  considere  harmonica  com  a  Constituição
Federal de 1988 a necessidade de o condenado  recolher-se  a  prisão,
isto para poder  apelar,  descabe  a  exigência  quando  na  sentença
impugnada condiciona-se a expedição do mandado de prisão ao  trânsito
em julgado do que decidido e  no  recurso  interposto  o  interessado
requer lhe seja permitido aguardar em liberdade o julgamento, obtendo
despacho no sentido do recebimento do  apelo  nos  efeitos  legais  -
devolutivo e suspensivo.
         A segurança proporcionada  as  partes  pela  organicidade  e
dinamica do Direito obstaculiza a declaração de não  conhecimento  do
recurso  por  não  haver  o  recorrente  observado   o   extravagante
pressuposto de recorribilidade. O Judiciario não pode assumir posição
que  implique  a  surpresa  da  parte,  no  que  ja  tenha  alcancado
determinado beneficio. Impõe-se a  concessão  da  ordem  para  que  o
Tribunal   aprecie   a   apelação   como   entender    de    direito,
independentemente do recolhimento do apelante.